Tribunal: CARF
Processo: 10670.721584/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO - ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DO ADE.
É nulo, desde o início, o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional - Lei Complementar no 123/2006 - que se limite a consignar a existência de pendências de débitos perante o Fisco com exigibilidade não suspensa, sem identificar os débitos, sem arrolar os débitos, sem trazer em anexo os débitos que teriam motivado a exclusão do contribuinte do citado regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 49

1
48
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10670.721584/2014­25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.804 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RAQUEL MARTINS DE OLIVEIRA E SOUZA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO ­ ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS
DÉBITOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA
PARA AFASTAR, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DO ADE.
É nulo, desde o início, o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional ­ Lei Complementar no 123/2006 ­ que se limite a consignar a
existência de pendências de débitos perante o Fisco com exigibilidade não
suspensa, sem identificar os débitos, sem arrolar os débitos, sem trazer em
anexo os débitos que teriam motivado a exclusão do contribuinte do citado
regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 1093036, de
10 de setembro de 2014, e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL
com efeitos a partir de 01/01/2015.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721584/2014-25
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 50

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 51

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fl. 40 ) em face do Acórdão da 5a Turma
da DRJ/Fortaleza que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente ao manter a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 10/09/2014, a RFB ­ unidade DRF/Montes Claros ­ emitiu o Ato
Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito
jurídico a partir de 01/01/2015 , por existência de débitos com exigibilidade não suspensa (e­
fl. 26) e colaciono excerto:

(...)

(...)

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 52

4
Obs:

(i) Não consta do ADE a relação dos débitos, com exigibilidade não suspensa, que
determinaram a exclusão da contribuinte do Simples (não há Anexo quanto aos débitos).

Ciente do ADE em 30/09/2014 (e­fl. 09), a contribuinte apresentou
contestação à exclusão do Simples Nacional em 22/10/2014 (e­fl. 02), informando que
solicitara parcelamento simplificado de débitos ainda em 30/09/2014 ­ junto a PGFN ­ débito
inscrito em Dívida Ativa da União (fl. 04).

Entretanto, antes da remessa dos autos para a DRJ, a unidade de origem da
RFB, no caso a DRF/Montes Claros, em face da alegação da contribuinte de que teria
parcelado os débitos, juntou informação em 27/02/2015 (e­fl. 19) e, no que pertinnte,
transcrevo, in verbis:

(...)
O contribuinte supramencionado apresentou em 22/10/2014,
contestação à exclusão do Simples Nacional (fls. 02 a 07)
relativa ao Ato Declaratório Executivo – ADE, no 1093036, de
10 de setembro de 2014.
A exclusão do Simples Nacional foi motivada pela existência de
débitos exigíveis perante a Fazenda Pública Federal, mais
especificamente, o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob
o número 60414027144­07 e débitos de diversas competências
apurados no regime do Simples Nacional.
De se observar, inicialmente, que a presente contestação
encontra­se tempestiva, uma vez que o contribuinte foi
cientificado por meio postal em 30/09/2014, conforme aviso de
recebimento à fl. 09, e observou o prazo para contestação
estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Na impugnação apresentada, o contribuinte alega que os débitos
motivadores do ADE de exclusão do regime diferenciado foram
parcelados. Para lastrear sua defesa, o demandante apresentou
o “Resumo da Solicitação de Parcelamento Simplificado”
referente ao débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o
número 60414027144­07.
Porém, em consulta às pendências remanescentes após o prazo
para regularização, identificamos que restaram débitos com
exigibilidade não suspensa apurados na forma do Simples
Nacional relativos às competências 01 a 07/2013, 11 e 12/2013,
e 03/2014, conforme extrato do Sistema de Vedações e Exclusões
do Simples – SIVEX – à fl. 11.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 53

5
Ademais, pela análise das informações constantes nos sistemas
de cobrança, não detectamos a regularização de tais pendências
dentro do prazo estipulado pela legislação vigente.
(...)
Face ao exposto, proponho o encaminhamento do presente
processo à DRJ­JFASECOJ­ MG para análises cabíveis.
(...)

Relação de Débitos Remanescentes em aberto do Simples Nacional com
exigibilidade não suspensa, conforme demonstrativo de 27/02/2015 ­ Tela SIVEX juntado aos
autos pela DRF/Montes Claros (e­fls. 10/11) e que colaciono excerto:

(...)

(...)

Obs:
(i) Telas Extraídas do Sistema da PGFN, de 27/02/2015, informando pedido de parcelamento
do Simples Nacional dos débitos mencionados acima (consolidação dos débitos) ­ Situação aguardando
pagamento da 1a parcela (e­fls. 14/17).

Na sessão de 30/05/2016, a 5a Turma da DRJ/Fortaleza julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 54

6
Simples Nacional de que trata o citado ADE, conforme Acórdão (e­fls. 30/32), cuja ementa e
voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2014
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional quando confirmada a situação excludente que deu
causa ao Ato Declaratório Executivo (ADE).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Voto

(...)
Conforme destacou a Seção de Orientação e Análise Tributária
da Delegacia de Montes Claros/MG no Despacho de fl. 19, os
débitos descritos à fl. 10 não foram completamente
regularizados dentro do prazo legal: o débito inscrito em dívida
ativa foi regularizado (fl. 11), porém, os débitos de Simples
permaneceram com exigibilidade não suspensa.
Portanto, os débitos de Simples discriminados à fl. 11
encontravam­se com a exigibilidade não suspensa na data de
emissão do ADE e não foram regularizados no prazo de trinta
dias da sua ciência.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto voto por considerar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manter a exclusão.

(...)

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 55

7
Ciente desse decisum em 01/07/2016 (e­fl. 39), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 27/07/2016 (e­fl. 40), argumentando, em apertada síntese, conforme
excerto que colaciono:

(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 56

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A contribuinte foi excluída do Simples Nacional, de ofício, pela RFB ­
unidade DRF/Montes Claros ­ pelo Ato Declaratório Executivo ­ ADE de 10/09/2014 (e­fl.
26), com efeito jurídico a partir de 01/01/2015 por existência de débitos com exigibilidade
não suspensa (Lei Complementar no 123/2006, art. 17,V e art. 31, inciso IV).
Entretanto, não consta do ADE a relação dos débitos que teriam motivado a
exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Nacional.
A contribuinte informou parcelamento dos débitos, quando da apresentação
das razões defesa na instância a quo (e­fl. 04).
Porem, antes da remessa da Manifestação de Inconformidade à DRJ, o Fisco
juntou aos autos Relação de Débitos remanescentes do Simples Nacional com exigibilidade
não suspensa, demonstrativo de 27/02/2015 ­ Tela SIVEX (e­fls. 10/11) e que colaciono
excerto:

(...)

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 57

9

(...)

Em 27/02/2015, a contribuinte Solicitou outro Parcelamento na PGFN ­
consolidação ­ para abarcar esses débitos, porém a situação desse Parcelamento ­ conforme
Tela extraída nessa data ­ informava que a primeira (1a) quota ainda não havia sido paga (e­fls.
14/17), conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

Obs:
(i) Telas Extraídas do Sistema da PGFN, de 27/02/2015, informando Pedido de Parcelamento
do Simples Nacional dos débitos mencionados acima (débitos consolidados) ­ Situação aguardando pagamento da
1a parcela (e­fls. 14/17).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 58

10

Infensa aos argumentos da contribuinte e acatando as informações prestadas
pela DRF/Montes Claros, a decisão de piso manteve a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, pois os débitos não teriam sido completamente regularizados dentro do prazo de
trinta dias da ciência do ato administrativo de exclusão, conforme fundamentação do voto
condutor, de 30/05/2016, in verbis:

(...)
Conforme destacou a Seção de Orientação e Análise Tributária
da Delegacia de Montes Claros/MG no Despacho de fl. 19, os
débitos
descritos
à
fl.
10
não
foram
completamente
regularizados dentro do prazo legal: o débito inscrito em dívida
ativa foi regularizado (fl. 11), porém, os débitos de Simples
permaneceram com exigibilidade não suspensa.
Portanto, os débitos de Simples discriminados à fl. 11
encontravam­se com a exigibilidade não suspensa na data de
emissão do ADE e não foram regularizados no prazo de trinta
dias da sua ciência.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto voto por considerar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manter a exclusão.
(...)

Então, nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso de
27/07/2016, a recorrente simplesmente argumentou que realmente não conseguira regularizar
os débitos no lapso temporal hábil exigido no ADE, porém consignou, que ulteriormente, teria
efetuado o Parcelamentos dos Débitos, conforme excerto que colaciono:

(...)

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 59

11

(...)

Identificados os principais aspectos da contenda, entendo que procede a
irresignação da recorrente.
Veja.
Conheço de ofício da existência de nulidade do ADE, por ser matéria de
ordem pública.
De plano, salta aos olhos a nulidade do Ato de Declaratório Executivo ­
ADE, pela existência de vício insanável.
O ADE não tem o demonstrativo dos débitos que determinaram a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 01/01/2015, implicando
cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Trata­se de vício material insanável.
É flagrante o prejuízo da contribuinte que, de plano, providenciou o
parcelamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, acreditando que teria resolvido a
pendência que implicara a emissão do ADE (e­fl. 04).
Entretanto, posteriormente a contribuinte foi informada da existência de
débitos remanescentes, também de períodos de apuração anteriores à data de emissão do ADE.
Ou seja, a DRF/Montes Claros/MG, em análise preliminar, da Manifestação
de Inconformidade (antes de enviar os autos do processo à DRJ), emitiu, prestou Informação
nos autos(e­fl. 19), rechaçando a afirmação da contribuinte de que teria parcelado todos os
débitos pendentes com exigibilidade não suspensa (juntou Telas de sistemas internos
informatizados de débitos remanescentes).
A propósito, transcrevo a narrativa constante da indigitada Informação Fiscal
da DRF/Montes Claros (e­fl. 19), in verbis:

(...)
O contribuinte supramencionado apresentou em 22/10/2014,
contestação à exclusão do Simples Nacional (fls. 02 a 07)
relativa ao Ato Declaratório Executivo – ADE, no 1093036, de
10 de setembro de 2014.
A exclusão do Simples Nacional foi motivada pela existência de
débitos exigíveis perante a Fazenda Pública Federal, mais
especificamente, o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob
o número 60414027144­07 e débitos de diversas competências
apurados no regime do Simples Nacional.
De se observar, inicialmente, que a presente contestação
encontra­se tempestiva, uma vez que o contribuinte foi
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 60

12
cientificado por meio postal em 30/09/2014, conforme aviso de
recebimento à fl. 09, e observou o prazo para contestação
estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Na impugnação apresentada, o contribuinte alega que os débitos
motivadores do ADE de exclusão do regime diferenciado foram
parcelados.
Para lastrear sua defesa, o demandante apresentou o “Resumo
da Solicitação de Parcelamento Simplificado” referente ao
débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o número
60414027144­07.
Porém, em consulta às pendências remanescentes após o prazo
para regularização, identificamos que restaram débitos com
exigibilidade não suspensa apurados na forma do Simples
Nacional relativos às competências 01 a 07/2013, 11 e 12/2013,
e 03/2014, conforme extrato do Sistema de Vedações e Exclusões
do Simples – SIVEX – à fl. 11.
Ademais, pela análise das informações constantes nos sistemas
de cobrança, não detectamos a regularização de tais pendências
dentro do prazo estipulado pela legislação vigente.
(...)
Face ao exposto, proponho o encaminhamento do presente
processo à DRJ (...).

Ora, como não há relação de débitos anexa ao ADE e tendo conhecimento
dos débitos remanescentes após expirado o prazo de trinta dias da ciência do ADE para
regularização tempestiva, em 27/02/2016 a contribuinte agilizou Parcelamento ­
consolidação ­ para incluir os débitos remanescentes (e­fls. 14/17).

Entretanto, a decisão recorrida sufragou o entendimento de que não houve
regularização tempestiva dos débitos, mantendo o ADE de exclusão da contribuinte do Simples
Nacional com efeito a partir de 01/01/2015.

Data venia, deve ser reformada a decisão recorrida para tornar sem efeito o
ADE de exclusão do Simples Nacional, desde o início.
Ou seja, não merece prosperar a decisão recorrida, em face da nulidade do
ADE, pois a contribuinte teve prejuízo em sua defesa. Não lhe foi fornecida a relação de
débitos que ensejaram a emissão do ADE de exclusão.

Conheço de ofício da nulidade do ADE, por ser matéria de ordem pública.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 61

13

Sem a relação dos débitos ­ inexistência de anexo ao ADE ­ não foi possível
providenciar a regularização tempestiva e, assim, afastar a exclusão do Simples Nacional.
Se a contribuinte tivesse a relação completa dos débitos, a solução teria
ocorrido tempestivamente quando da solicitação do 1o (primeiro) Parcelamento em 30/09/2014.

Os precedentes deste CARF, também, são no sentido da nulidade do ADE,
quando há ausência de demonstrativo ou de discriminação dos débito no ADE, ausência dos rol
dos débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples.
Na verdade, a matéria é pacífica e foi sumulada ainda no âmbito da Lei no
9.317/96 , objeto da Súmula CARF no 22, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do
INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A falta de identificação ou discriminação no ADE dos débitos configura vício
insanável material de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
Ora, tanto no âmbito da Lei no 9.317/96 ­ Simples Federal, quanto no âmbito
da Lei no 123/2006 ­ Simples Nacional, o vício insanável é o mesmo, ou seja, é nulo o ADE
que não discrimina, que não identifica, que não arrola os débitos que motivaram a exclusão do
Simples.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para declarar, de ofício, a
nulidade do ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, desde o início.
Por tudo que foi exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 1093036, de 10 de setembro de 2014, e
determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
01/01/2015.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10670.721584/2014­25
Acórdão n.o 1401­004.804
S1­C4T1
Fl. 62

14

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital